Tribunal: CARF
Processo: 19515.001728/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001728/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.726 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
TELEMINIO SERVICOS DE TELEMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. DECISÃO DA CÂMARA SUPERIOR.
SUPERVENIÊNCIA DE SÚMULA. APLICAÇÃO DESSA.
Havendo súmula superveniente à decisão da Câmara Superior, a qual contém
previsão contrária à esta, deve o dispositivo sumular prevalecer, aplicando-se,
no caso, a decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário de forma a acolher a preliminar de decadência de parte dos valores
lançados e, no mérito: i) manter os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relacionados: i.i)
aos empréstimos tomados da empresa Telem, Inc, ambos no valor de U$ 500.000,00 i.ii) ao
financiamento tomado junto ao Banco Rural, no valor de R$ 2.000.000,00 i.iii) aos empréstimos
tomados da empresa Canbras Communications Corp., nos valores de U$ 600.000,00 e U$
837.625,00 ii) manter os lançamentos de IRPJ e CSLL relacionados ii.i) ao financiamento
tomado junto ao Banco Rural, no valor de R$ 1.093.000,00 ii.ii) ao empréstimo tomado da
empresa Canbras Communications Corp, no valor de U$ 210.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001728/2006-81
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

Relatório
1. Trata-se de reanálise parcial do Recurso Voluntário (fls. 1.325-1.360 e docs.
anexos) por força de determinação do Acórdão n° 9101-003.753 de Recurso Especial (REsp)
(fls. 1.653-1.673), decidido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em
sessão realizada na data de 13 de setembro de 2018.

I.
Desenvolvimento processual
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do Relatório do
Acórdão do Recurso Especial de fls. 1.654-1.657.

No caso, o autor da ação fiscal lavrou autos de infração para exigência de
IRPJ, PIS, Cofins e CSLL referentes a fatos geradores desses tributos ocorridos em
31/12/2001, sob as seguintes acusações:
a) omissão de receita caracterizada pela falta de apresentação dos documentos que
comprovariam a exigibilidade das obrigações que compõem a conta Financiamento a
Curto Prazo (R$ 30.603.396,18) e a conta Financiamentos a Longo Prazo (R$
3.974.125,25), ambas informadas pela contribuinte na ficha 39A (e-fl. 54, Balanço
Patrimonial Passivo) de sua DIPJ/2002 (vide TVF no 1 à e-fl. 61 e ss.); e
b) falta de comprovação de variações cambiais passivas e de despesas financeiras,
também informadas na DIPJ/2002 (vide TVF no 2 à e-fl. 63 e ss.). (Essa segunda
infração não foi objeto do presente recurso especial, razão pela qual a ela não mais nos
referiremos).
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento ( e-fl. 100 e ss.) onde
relacionou as obrigações registradas nas contas de passivo questionadas pela
fiscalização, e apresentou documentos que procuram demonstrar sua exigibilidade em
31/12/2001.
Após haver determinado a realização de diligência a fim de que a fiscalização
se pronunciasse sobre os documentos apresentados na impugnação ao lançamento (vide
relatório de diligência à e-fl. 1253 e ss.), a DRJ de origem julgou procedente o
lançamento.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário onde, em síntese,
reproduz os argumentos suscitados na impugnação ao lançamento (e-fl. 1325 e ss.).
Ao apreciar o referido recurso voluntário, a 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF, por meio do acórdão no 1402001.469, decidiu dar-lhe parcial
provimento, nos seguintes termos (e-fl. 1469):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
Inocorrendo o pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial do
direito de constituir o crédito tributário, para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, deve observar o disposto no artigo 173, I, do
CTN.
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

Ocorrendo o pagamento antecipado, ausente a hipótese de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial do direito de constituir o crédito
tributário, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, deve
observar o disposto no artigo 150, § 4o do CTN.
PASSIVO FICTÍCIO EXIGIBILIDADE COMPROVADA.
O fato de a escrituração indicar a manutenção, no passivo, de obrigações já
pagas ou incomprovadas, autoriza presunção de omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
Apresentada na impugnação, documentação hábil e idônea que comprova a
exigibilidade da obrigação na data do fechamento do balanço, a base de
cálculo deve ser refeita.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, aplica-se no que couber aos lançamentos decorrentes, quando não
houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
Recurso voluntário parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
decadência do IRPJ e da CSLL para as operações lançadas na contabilidade
até 31/12/99; e para o PIS e a Cofins, em relação às operações contabilizadas
até 28/08/2001. O conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto acompanhou
pelas conclusões em relação à decadência. No mérito, por unanimidade de
votos, dar provimento parcial ao recurso para cancelar a exigência referente à
operações com a Canbras Communications Corp nos valores de R$
133.000,00; R$ 2.640.000,00; R$ 1.934.520,00. Fica mantida a exigência
referente às operações com essa empresa nos valores de R$ 1.390.200,00 e
R$ 372.750,00 e também àquelas operações com o Banco Rural nos valores
de R$ 1.093.000,00 e R$ 2.000.000,00.
(...)
Em face do referido acórdão no 1402001.469, a PGFN opôs embargos de
declaração (e-fl. 1436 e ss.) alegando, em síntese, que Turma incorreu em omissão,
contradição e/ou obscuridade quanto à comprovação das datas em que as obrigações
foram registradas na contabilidade.
Apreciados os embargos, a Turma, por meio do acórdão no 1402001.846, os
acolheu com efeitos infringentes, para considerar como ocorrido em 31/12/2001 os fatos
geradores do IRPJ e da CSLL relativamente a mais 2 (duas) obrigações junto à Telem.
Inc., e 1 (uma) em relação à Cambras, nos valores de US$ 500.000,00, US$ 500.000,00
e U$ 837.625,00, respectivamente (e-fl. 1460 e ss.).
Com a integração do acórdão no 1402001.469 promovida pelo acórdão no
1402001.846, a decisão final da 2a Turma da 4a Câmara quanto ao recurso voluntário
interposto pela contribuinte restou assim redigida (e-fl. 1464):
Outrossim, também restará modificada a conclusão do acórdão embargado,
para “dar parcial provimento ao recurso voluntário para acolher a preliminar
de decadência de parte dos valores lançados e, no mérito: manter o
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relacionado (i) aos empréstimos
tomados da empresa Telem, Inc, ambos no valor de U$ 500.000,00; (ii) ao
financiamento tomado junto ao Banco Rural, no valor de R$ 2.000.000,00;
(iii) aos supostos empréstimos tomados da empresa Canbras Communications
Corp., nos valores de U$ 600.000,00 e U$ 837.625,00; e manter os
lançamentos de IRPJ e CSLL relacionados (i) ao financiamento tomado junto
ao Banco Rural, no valor de R$ 1.093.000,00; e (ii) ao empréstimo tomado
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

da empresa Canbras Communications Corp, no valor de U$ 210.000,00”.
(g.n.)
(...)
Contra essa decisão a PGFN interpôs o recurso especial ora sob exame, onde
afirma que a 2a Turma da 4a Câmara emprestou à lei tributária interpretação divergente
da que foi acolhida por outras Turmas do CARF.
Quanto à primeira divergência interpretativa suscitada, qual seja, sobre a data
em que se considera ocorrido o fato gerador nos casos de omissão de receita decorrente
de constituição de passivo fictício, a recorrente apontou como paradigmas os acórdãos
nos 1801002.184 e 180301.283.
E, quanto à segunda divergência suscitada, referente à questão da
comprovação do pagamento para fins de aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, a
recorrente apontou como paradigmas os acórdãos 1302001.490 e 330100359.
O recurso especial foi admitido por despacho da lavra do Presidente da 4a
Câmara (e-fl. 1503 e ss.).
Cientificada dos acórdãos nos 1402001.469 e 1402001.846, do recurso
especial interposto pela PGFN e do despacho que o admitiu, a contribuinte apresentou
contrarrazões alegando, em síntese, que (e-fl. 1545 e ss.):
a) o recurso especial não deve ser conhecido em relação a nenhuma das duas
divergências suscitas pela PGFN, haja vista a ausência de similitude fática e jurídica;
b) caso seja conhecido o recurso, no mérito as duas divergências interpretativas
devem ser resolvidas da forma exposta pela Turma recorrida;
c) caso seja vencida no mérito, pede-se que sejam compensados os valores apurados
com os prejuízos fiscais e as bases negativas da CSLL de períodos anteriores, que não
foram considerados pela autoridade fiscal;
d) da mesma forma, caso seja vencida no mérito, pede-se que o presente processo
seja submetido a novo julgamento em 2o grau administrativo, a fim de que a Turma
recorrida aprecie as questões aduzidas no recurso voluntário, às quais deixaram de ser
examinadas pelo reconhecimento da decadência.

3. A 1a Turma da CSRF conheceu parcialmente o REsp, o julgando procedente
no mérito, nos seguintes termos da Ementa (fl. 1.653).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
"PASSIVO INCOMPROVADO". DATA DO FATO GERADOR. Na hipótese prevista
no art. 40 da Lei no 9.430/96, em que o contribuinte, apesar de intimado para tanto,
deixa de apresentar os documentos que comprovariam a exigibilidade das obrigações
registradas em seu passivo ("fato indiciário") poderá o autor da ação fiscal validamente
presumir a ocorrência de omissão de receitas ("fato presumido"). Nesta situação, os
fatos geradores do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL consideram-se ocorridos na data do
balanço referente ao passivo objeto da fiscalização.

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que no caso há a ocorrência de “passivo
incomprovado” e não de “passivo inexistente”. Tal constatação tem como efeito a alteração da
ocorrência do fato gerador, sendo que, para o “passivo incomprovado”, consideram-se ocorridos
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

os fatos geradores do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL na data do balanço referente ao objeto de
fiscalização. Assim, na situação em análise, ocorreram tais fatos geradores em 31/12/2001.
Tendo em vista que a Contribuinte foi cientificada da lavratura dos AI em 28/08/2006, então
nenhum dos créditos foi alcançado pela decadência. Com base nessa interpretação, foram os
Autos devolvidos a essa Turma para a análise dos argumentos recursais da Contribuinte, em seu
Recurso Voluntário, quanto aos créditos sobre os que havia sido reconhecida a decadência.
5. Às fls. 1.732-1.740, a Recorrente apresentou petição, alegando que, em
virtude da Súmula CARF n° 144, deveria ser reconhecida a decadência dos créditos tributários.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

II. Tempestividade e admissibilidade
7. O Recurso Voluntário da Contribuinte foi interposto fora do prazo previsto no
art. 33 do Dec. 70.235/72. Contudo, por determinação de liminar da Justiça Federal de São Paulo
(fls. 1.387-1.389), essa 2° Turma foi compelida a analisar a peça recursal. Translada-se cópia da
parte do Acórdão que indica tal situação (fl. 1.424)

8. Em análise ao processo judicial n° 2009.61.00.012283-3, perante a Justiça
Federal de São Paulo, no qual fora deferida a liminar em favor da Recorrente, percebe-se que o
mesmo se encontra no STJ, aguardando julgamento do Recurso Especial, sem, portanto, ter
transitado em julgado.
9. A decisão de 1° grau e a do TRF 3 foram favoráveis à Contribuinte, sendo
que garantiram o direito a ter seu Recurso analisado pelo CARF. Abaixo se transcreve a decisão
do TRF 3, a partir da página de consulta na internet do referido Tribunal.

EMENTA
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO EM LOCAL DIVERSO DO
INDICADO
PELO
CONTRIBUINTE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO PREJUDICADA. DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO. INSCRIAÇÃO NÃO CANCELADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
CONTRIBUINTE. PRELIMINAR AFASTADA.
1. A União não cumpriu o disposto no caput do art. 523 do CPC, não merecendo o
agravo retido por ela interposto ser conhecido, na forma do §1o deste mesmo artigo.
2. O Procurador-Chefe da Fazenda Nacional não possui legitimidade para figurar no
polo passivo do presente mandado de segurança. Isto porque o ato apontado como
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

coator, qual seja, não ter a impetrante tomado ciência da decisão proferida na 1a
instância administrativa por ter sido a intimação encaminhada a endereço diverso do
informado para este fim, o que causou prejuízo é interposição de recurso voluntário, foi
praticado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil.
3. O Decreto no 70.235/72 prevê a possibilidade de intimação por meio de edital caso a
realizada pessoalmente ou via postal reste infrutífera, revelando-se os incisos I e II do
art. 23 do Decreto no 70.235/72 verdadeira opção para o Fisco, que, decidindo pela
intimação via postal, deve fazê-lo no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
4. Na forma do §4o do referido art. 23, para fins de intimação, considera-se domicílio
tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária (I) e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo (II).
5. No caso em tela, a intimação por edital se deu de acordo com o procedimento
previsto nos artigos citados, mas em virtude de ter sido improfícua a intimação postal
anteriormente levada a efeito em endereço diverso do indicado expressamente pelo
contribuinte em sua impugnação à decisão administrativa de 1a instância.
6. Ora, invocar, como faz a União, o §4o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 para
justificar a intimação do sujeito passivo no endereço por ele cadastrado no sistema da
Receita Federal do Brasil, desconsiderando outro endereço expressamente indicado para
o fim de receber intimações e notificações acerca de processo administrativo específico,
seria o mesmo que frustrar a efetividade do próprio ato de intimação, que não se
revelaria apto a alcançar a finalidade por ele almejada.
7. Diante da irregularidade verificada na intimação via postal, há de se reconhecer o
direito da impetrante de ver o recurso voluntário a ser interposto recebido e
devidamente processado.
8. Há que se ter em mente, ainda, que a eventual interposição de recurso voluntário terá
o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da inscrição na dívida
ativa no 80.2.08.009653-86, e que, em virtude de tal fato, não haverá qualquer prejuízo
para o contribuinte, que não poderá ter o débito exigido, bem como fará jus à obtenção
de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, razão pela qual deixa-se de
cancelar a inscrição em questão, ainda que decorra ela de procedimento anulável.
9. Agravo retido não conhecido.
10. Apelações e remessa oficial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não
conhecer do agravo retido e negar provimento às apelações e à remessa oficial, nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 20 de junho de 2013.
CECÍLIA MARCONDES
Desembargadora Federal Relatora

10. Com base no art. 995 do CPC e no fato que não houve decisão judicial que
reconhecesse o efeito suspensivo à eficácia da decisão favorável à Contribuinte, permanece o
direito dela de não ter a atribuição de intempestividade ao seu Recurso. Ressalta-se que a própria
decisão singular atribuiu apenas efeito devolutivo ao Recurso de Apelação. Assim, e tendo em
vista que a peça recursal atende aos demais requisitos de admissibilidade, o conheço e, no
mérito, passo a apreciá-lo, nos termos definidos pela decisão da CSRF.
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

III. Retorno dos Autos e decadência
11. Como visto no Relatório, os presentes Autos retornaram em virtude de
determinação da 1a Turma da CSRF. Tal Órgão julgador reformou a decisão dessa 2a Turma,
para reconhecer que não haveria ocorrido a decadência no presente caso, pois o fato gerador na
omissão de receitas, no caso de “passivo incomprovado”, se daria em momento posterior ao
decidido no Acórdão de segundo grau. Para o Acórdão da Turma superior, o momento de
ocorrência do fato gerador do citado passivo se daria no momento da data do balanço referente
ao passivo fiscalizado. A seguir se colaciona a parte do Acórdão da Turma da Câmara Superior
que fundamenta esse entendimento, e faz a diferença entre “passivo incomprovado” e “passivo
inexistente” (fl. 1.672, destaque não consta no original)

12. Colaciona-se ainda o dispositivo e a conclusão do Acórdão de Recurso
Especial (fl. 1.653 e 1.672-1.673).

Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

13. A decisão do Órgão superior determinou a alteração do Acórdão dessa Turma
(fls. 1.419-1.431), o qual, depois de ser embargado pela PGFN (fls. 1.436-1.443), teve sua
conclusão lavrada nos termos seguintes (fl. 1.464).

14. Em suma, a CSRF definiu que todos os créditos que foram extintos com base
no reconhecimento da decadência deveriam ser reanalisados, uma vez que não se aplicaria
decadência ao caso. A decisão da Câmara Superior foi exarada em sessão na data de 13 de
setembro de 2.018.
15. Em 01/04/2021, a Recorrente juntou petição aos Autos, na qual alega que
deveria ser aplicada a Súmula CARF n° 144, a qual prevê que “A presunção legal de omissão de
receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada (“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.”. Alega que a
referida Súmula, cuja vinculação se deu com sua publicação, por meio da Portaria ME n° 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020, corresponde ao caso, devendo ser reconhecida a decadência
sobre os créditos tributários em seu desfavor.
16. Incialmente cumpre salientar que a petição da Contribuinte não é
extemporânea, uma vez que se trata alegação relativa a decadência, a qual se constitui como
questão de ordem, nos termos da jurisprudência do CARF, podendo tal matéria ser alegada a
qualquer momento, inclusive, ser reconhecida de ofício. Abaixo jurisprudência sobre o assunto.
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/1999
[...]
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
(Acórdão no 9101-004.256, Sessão de 9 de julho de 2019)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/11/2001
[...]
DECADÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
A decadência, por se tratar de questão de ordem pública, é cognoscível de ofício,
consoante consagrada jurisprudência dos Tribunais Superiores. [...] (Acórdão no
3402-005.551, Sessão de 29 de agosto de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 1999
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático-jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria, impondo seu não conhecimento. [...]
(Acórdão no 1401-003.585, Sessão de 16 de julho de 2019)

17. Percebe-se também que a Súmula tem relação direta com o que foi discutido
no Acórdão do Recurso Especial, uma vez que o cerne da discussão no acórdão foi a diferença
do momento de ocorrência dos fatos geradores nos casos de omissão de receitas para “passivo
inexistente” e “passivo incomprovado” (visto acima). Como no presente se trata de “passivo
incomprovado” e a súmula dispõe sobre o fato gerador em omissão de receita para “passivo não
comprovado”, tem-se a idêntica situação. A diferença é que à época da decisão da CSRF não
havia a Súmula, sendo a matéria não pacificada, o que pode ser visto, inclusive, no próprio
Acórdão da Câmara Superior, uma vez que a definição da decisão se deu por voto de qualidade.
18. Para reforçar a ideia de que a colocação do tema não é extemporânea, junta-se
abaixo jurisprudência da CSRF que reconhece a possibilidade de analisar, inclusive, quando do
julgamento nesse Órgão e ainda de ofício, questão de ordem pública.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO PELA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS. EFEITO
TRANSLATIVO DOS RECURSOS.
Ato administrativo (lançamento) eivado do vício de ilegalidade deve ser anulado pela
Administração, como determina o art. 53 da Lei no 9.784, de 1999. Nulidade do ato
administrativo é matéria de ordem pública, e como tal pode ser conhecida de ofício em
sede de recurso especial, quando ultrapassado o conhecimento, à luz do efeito
translativo dos recursos. (Acórdão no 9101-001.845, Sessão de 10 de dezembro de
2013)

19. Superado o momento processual de colocação da discussão, cabem outras
duas análises: a revisitação do tema e a hierarquia da decisão da CSRF.
20. Quanto à revisitar o tema, tem-se que, apesar da 1a Turma da CSRF ter
analisado a questão decadencial, houve alteração das condições e do contexto para a emissão da
decisão. Quando da apreciação da matéria por parte do Órgão superior, havia divergência de
entendimento sobre a matéria, sendo que a decisão veio por meio de voto de qualidade. Com a
edição da Súmula, as eventuais divergências foram suprimidas, colocando-se assim novo
contexto decisório, o qual a própria Câmara Superior deve se submeter, que é ao que a Súmula
prevê. Havendo novo contexto, portanto, diferente do anterior, parece certo afirmar que não se
trata de revisitação da matéria, mas tão somente análise da questão, repita-se, de ordem pública
face à nova conjuntura. Assim, a matéria deve ser analisada face à nova realidade decisória, ou
seja, frente à existência de Súmula, antes, no momento da decisão da 1a Turma, inexistente.
21. Ademais, independente dessa interpretação, cabe ressaltar que o art. 106 do
CTN prevê que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando interpretativa.
Obviamente não se está a se tratar de lei aqui, mas sim de Súmula, isso está claro. No entanto,
pretende-se abordar a argumentação lógica do a maiori ad minus, ou seja, “o que é válido para o
mais, deve necessariamente prevalecer para o menos1. Ora, se o dispositivo do Código prevê
sobre a aplicação da lei, não se vislumbra proibição para que ele também seja aplicável a
dispositivo de Súmula do CARF, o qual põe fim a divergência interpretativa. Lembra-se também
que o presente Processo Administrativo ainda não transitou em julgado, portanto, não se estaria a
infringir coisa julgada, nos termos do art. 5°, inciso XXXVI da Constituição. Há ainda o art. 67,
§ 3° do RICARF, que prevê que a súmula deve ser aplicada mesmo após a interposição de
Recurso Especial, demonstrando a possibilidade de aplicação da súmula durante o trâmite
processual.
22. No mesmo sentido, o art. 108, incisos I e IV do CTN, conduz à compreensão
de que as decisões do CARF devem levar em conta as suas Súmulas e que não seria justo que em
outros processos, com matéria idêntica, também em trâmite, venham a ser julgados conforme a
Súmula, mas esse não (analogia e equidade). Salienta-se que a equidade no caso não resulta

1 FRAGOSO, Heleno Claudio. Citado no RHC 128722, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pg. 10. RHC
128722, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
210 DIVULG 20-10-2015 PUBLIC 21-10-2015.
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

diretamente em dispensa do pagamento de tributo, como prevê o § 2° do art. 108 do CTN, mas
sim na aplicação da mesma interpretação a processos similares. Assim, independente de se
chegar a um resultado favorável ao contribuinte, está a se analisar a aplicação ou não da
decadência, o que é devido, e não para se dispensar o pagamento.
23. Entende-se, assim, que não se trata de revisitação da matéria, mas sim de sua
análise conforme novo contexto decisório, com base na Súmula 144 do CARF. Tal entendimento
é justificado ainda com base nos arts. 106 e 108 do CTN, conforme argumentado acima.
24. Quanto à terceira questão que se coloca sobre a eventual análise da
decadência, essa se daria em relação à hierarquia da decisão da CSRF. Pressuposto do exame é
que as decisões da CSRF são hierarquicamente superiores às decisões dessa Turma. Na situação
há uma determinação direta da 1a Turma da Câmara Superior. Ocorre que as súmulas do CARF
também são dispositivos hierarquicamente superiores às eventuais interpretações e decisões, não
somente dessa Turma, mas também às da CSRF. Ou seja, a Câmara Superior têm a obrigação de
observar as Súmulas do CARF, assim como essa 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção. Partindo
desse pressuposto se constata a existência de uma determinação superior para não aplicar a
decadência, a qual se opõe diretamente a uma disposição sumular que se aplicada, dispõe que a
decadência deve ser examinada.
25. Do sopesamento entre a determinação e a disposição, entende-se que deve
prevalecer o dispositivo sumular, pois o mesmo é superior à determinação da CSRF. Ressalta-se
que há previsão no art. 75, § 2° do RICARF de que o efeito vinculante da Súmula é atribuível a
toda a administração tributária federal, a vinculando. Ademais, deixar de observar Súmula do
CARF é situação que acarreta como sanção a perda do mandato de Conselheiro, como previsto
no art. 45, VI do mesmo Regimento. Assim, tendo em vista a superioridade da Súmula, deve ela
ser aplicável, não caracterizando isso em descumprimento de determinação da referida Turma da
CSRF, uma vez que a mesma também se submete ao dispositivo sumular.
26. Em suma, não havendo extemporaneidade na alegação da Recorrente; não
havendo impedimento para análise de questão de ordem, pelo contrário, devendo ser ela
examinada e não havendo descumprimento ou insurgência da determinação da CSRF, passa-se a
analisar a matéria da decadência conforme a Súmula 144 do CARF.
27. Como o fundamento da decisão do Recurso Especial foi completamente
suprimido por aplicação da Súmula, qual seja o afastamento da decadência, entende-se que
faltariam competência e motivação dessa Turma para fazer nova análise de seu Acórdão,
devendo a decisão já proferida ser apenas ratificada, para que possa ter sua vigência. Pois se
contrário fosse, aí sim haveria revisitação do tema.
28. Dessa forma se ratifica a decisão anterior, transcrevendo os termos dela (fls.
1.463-1.464).
No entanto, a contabilização das obrigações no passivo, anteriores a
31/12/2001, restou devidamente demonstrada pela Autuada a partir da cópia dos livros
contábeis anexados à impugnação, que atestam a data em que as obrigações foram
escrituradas em seu passivo.
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

Sendo assim, sanando a omissão apontada pela embargante, indico as folhas
do Livro Diário onde estão escrituradas as operações e a relação dos demais
documentos comprobatórios apresentados pela Autuada:

Ressalto, contudo, que, na elaboração da planilha acima, compulsando
novamente os documentos comprobatórios apresentados pela Embargante, não localizei
os lançamentos contábeis das obrigações destacadas em cinza (Vide acima Empréstimos
com a Telem Inc., sendo dois deles no valor de U$ 500.000,00 e um no valor de U$
837.625,00).
Da decadência
Diante disso, para tais obrigações, em virtude da falta de comprovação das
datas dos respectivos lançamentos contábeis, considerar-se-á ocorrida a obrigação em
31/12/2001, data do balanço fiscalizado.
E, tendo em vista que a ciência do auto de infração pela Embargante
aconteceu em 28/08/2006, não se encontram alcançadas pela decadência tais obrigações,
seja para fins de IRPJ e CSLL (cuja contagem se deu pelo art. 173, inc. I, do CTN), seja
para fins de incidência do PIS e da COFINS (cuja contagem se deu pelo art. 150, § 4o do
CTN).
Assim, em adendo ao acórdão embargado, passo a analisar a questão de
mérito relacionada a tais obrigações.
Do mérito
Empréstimos à Telem Inc. e Canbras Communications Corp.
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

Para comprovação dos referidos empréstimos externos com as empresas
Telem Inc. e Canbras Communications Corp. a Embargante apresentou os documentos
de no. 78/80 da impugnação (fls. 647/658).
O documento 78 da impugnação (fls. 647/649), referente à obrigação (datada
de 28/05/1999) no valor de U$ 500.000,00 com a Telem Inc. traz cópias do Pedido de
Autorização Prévia enviado ao Bacen.
O documento 79 (fls. 653/654), referente à obrigação (datada de 09/11/1998)
no valor de U$ 500.000,00 com a Telem Inc. traz cópia do contrato de fechamento
câmbio emitido pelo Bacen.
Já o documento 80 (fls. 656/658), referente à obrigação (datada de
15/01/1999) no valor de U$ 837.625,00 com a Canbras traz cópia do contrato de
fechamento câmbio emitido pelo Bacen e cópia do Pedido de Renovação de
Autorização Prévia destinado ao Bacen, solicitando a renovação do prazo do
empréstimo.
Desta feita, com relação a tais obrigações, deve ser mantida a exigência
relativa ao passivo fictício, pois, na linha do que aduziu o aresto embargado, os
documentos emitidos pelo Bacen, desacompanhados da cópia do contrato, não
comprovam a exigibilidade da obrigação, mas, tão somente, a transferência dos recursos
para a Embargante.
Outrossim, também restará modificada a conclusão do acórdão embargado,
para “dar parcial provimento ao recurso voluntário para acolher a preliminar de
decadência de parte dos valores lançados e, no mérito: manter o lançamento de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS relacionado (i) aos empréstimos tomados da empresa Telem,
Inc, ambos no valor de U$ 500.000,00; (ii) ao financiamento tomado junto ao Banco
Rural, no valor de R$ 2.000.000,00; (iii) aos supostos empréstimos tomados da empresa
Canbras Communications Corp., nos valores de U$ 600.000,00 e U$ 837.625,00; e
manter os lançamentos de IRPJ e CSLL relacionados (i) ao financiamento tomado junto
ao Banco Rural, no valor de R$ 1.093.000,00; e (ii) ao empréstimo tomado da empresa
Canbras Communications Corp, no valor de U$ 210.000,00”.

IV. Conclusão
29. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a acolher a preliminar de decadência de parte
dos valores lançados e, no mérito: manter o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
relacionado (i) aos empréstimos tomados da empresa Telem, Inc, ambos no valor de U$
500.000,00; (ii) ao financiamento tomado junto ao Banco Rural, no valor de R$ 2.000.000,00;
(iii) aos supostos empréstimos tomados da empresa Canbras Communications Corp., nos valores
de U$ 600.000,00 e U$ 837.625,00; e manter os lançamentos de IRPJ e CSLL relacionados (i)
ao financiamento tomado junto ao Banco Rural, no valor de R$ 1.093.000,00; e (ii) ao
empréstimo tomado da empresa Canbras Communications Corp, no valor de U$ 210.000,00.
30. Desta feita, em resumo, permanecem os lançamentos em relação aos
seguintes valores:
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
Referência
Valor U$
Valor R$
Telem, Inc.
500.000,00
N/C
Telem, Inc.
500.000,00
N/C
Banco Rural S/A
-
2.000.000,00
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.726 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001728/2006-81

Canbras Communications Corp.
600.000,00
1.390.200,00
Canbras Communications Corp.
837.625,00
N/C

IRPJ e CSLL
Referência
Valor U$
Valor R$
Banco Rural S/A
-
1.093.000,00
Canbras Communications Corp
210.000,00
N/C

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital